Tribunal: TJDFT
Processo: 0754168-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE SÓCIA ADMINISTRADORA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. BLOQUEIO CAUTELAR E CONTROLADO DE CONTAS BANCÁRIAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com pedido de afastamento liminar de administradora, indeferiu tutela provisória de urgência consistente no afastamento da sócia administradora, na nomeação de administrador provisório e no bloqueio cautelar das contas bancárias das sociedades empresárias. Em decisão monocrática no âmbito recursal, foi deferida a antecipação da tutela para determinar o afastamento da administradora, a nomeação de terceiro como administrador provisório e o bloqueio controlado das contas, com movimentação restrita a despesas essenciais mediante autorização judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. São três: (i) definir se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a justificar o afastamento liminar da sócia administradora; (ii) estabelecer se é cabível a nomeação de administrador provisório para assegurar a continuidade da gestão; e (iii) determinar se o bloqueio cautelar e controlado das contas bancárias das sociedades é medida adequada e proporcional ao contexto fático apresentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A concentração da administração em uma única sócia, com amplos poderes de gestão e movimentação financeira, evidencia vulnerabilidade estrutural da sociedade diante de condutas omissivas ou incompatíveis com os deveres inerentes ao cargo.
5. A inacessibilidade da administradora, com notícia de abandono de endereço, dificuldade de localização e registro de ocorrência, configura indício concreto de ruptura da governança e incompatibilidade com a continuidade regular da administração.
6. As comunicações documentadas revelam reiteradas cobranças por informações e prestação de contas, seguidas de respostas evasivas, promessas não cumpridas e períodos de silêncio, o que caracteriza quebra do dever de diligência e transparência previsto no art. 1.011 do Código Civil.
7. A existência de irregularidades fiscais das sociedades, com risco de multas, restrições cadastrais e comprometimento operacional, demonstra perigo concreto à preservação da atividade empresarial.
8. A exigência de prova exauriente de desvio de valores em sede de tutela de urgência mostra-se inadequada quando os elementos probatórios dependem de acesso a informações sob controle exclusivo da administradora, sob pena de imposição de ônus probatório impossível.
9. O perigo de dano subsiste diante do risco de colapso operacional, da ausência de governança funcional e da opacidade informacional, com potenciais prejuízos de difícil reparação às sociedades e aos sócios.
10. As medidas deferidas observam os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade, pois o afastamento é provisório, a nomeação de administrador terceiro visa restaurar a governança mínima, e o bloqueio das contas é controlado, permitindo movimentação restrita a despesas essenciais mediante autorização judicial.
11. A ausência de insurgência ou esclarecimentos pela administradora regularmente citada reforça, no contexto fático, a necessidade de estabilização provisória da gestão até o acertamento societário definitivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É cabível o afastamento liminar de sócio administrador quando demonstrados indícios concretos de ruptura da governança, inacessibilidade e descumprimento do dever de diligência, com risco à continuidade da atividade empresarial. 2. A tutela de urgência não exige prova exauriente de desvio de valores quando os elementos probatórios estão sob controle exclusivo da parte adversa e há risco concreto de dano. 3. O bloqueio cautelar e controlado de contas bancárias, com autorização judicial para despesas essenciais, constitui medida proporcional e adequada à preservação da empresa em contexto de crise de gestão.”